Tribunal: TJDFT
Processo: 0713823-80.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713823-80.2018.8.07.0007 RECORRENTE: PRAVOCE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA, QUELIA PALACIO HARTWIG DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. REJEIÇÃO. PROVA PERICIAL E ORAL. PRESCINDIBILIDADE NO CASO. CAUSA APTA A SER SENTENCIADA. ART. 371 C/C ART. 355, I, AMBOS DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, eis que, no caso vertente, tal ponto se confunde com o próprio mérito da demanda. 2. O juiz é o destinatário da prova, e a ele compete avaliar e determinar a produção das provas que entenda serem relevantes à formação de seu convencimento (art. 371 c/c art. 355, I, ambos do CPC). 3. Considerando que os fatos estão delimitados, esclarecidos e demonstrados por prova documental, o juiz, entendendo estar a lide madura para julgamento com prova suficiente para embasar sua decisão não há que se falar em nulidade da sentença. 4. A litigância de má-fé não restou configurada, uma vez que o apelante apenas exerceu seu direito processual recursal, amparado no duplo grau de jurisdição e no direito de ampla defesa. 5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 107, 113, 118, 368, 389, 395, 404, 422, 653, 675, 679, 695, 696, 699, 710 e 721, todos do Código Civil, 369 do Código de Processo Civil, 1 e 30, ambos da Lei 4.886/1965, defendendo a existência de cerceamento de defesa, constatada a ausência de produção de provas orais e pericial indispensáveis. Subsidiariamente, pugna para que seja reconhecida a legitimidade da funcionária (Quélia) para assinar os instrumentos em nome da outra parte recorrida, nos moldes da Lei 4.886/1965 mencionada. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 107, 113, 118, 368, 389, 395, 404, 422, 653, 675, 679, 695, 696, 699, 710 e 721, todos do Código Civil, 369 do Código de Processo Civil, 1 e 30, ambos da Lei 4.886/1965, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005